Tribunal: STF
Processo: ARE 1366928
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula nº 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a possibilidade de admissão de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária.